Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-97.2024.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000953-97.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.876.874/0001-60 (APELANTE), ANDRE BEDIN PIRAJA - CPF: 028.692.931-78 (ADVOGADO), JAQUELINE YUMI HARA - CPF: 078.165.919-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADELINO BEDIN - CPF: 106.543.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE VALOR HISTÓRICO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato da autoridade fazendária que indeferiu pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI sobre operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa, com base nos valores históricos declarados.

2.

Sentença denegatória da segurança, fundamentada na aplicação da tese firmada no Tema 796/STF e na incompatibilidade da via mandamental para a discussão da base de cálculo do tributo.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em: (
i
) saber se é possível a utilização dos valores históricos dos imóveis, constantes da declaração de Imposto de Renda, como base de cálculo para o ITBI na integralização de capital social; e (
ii
) saber se houve ilegalidade ou cerceamento de defesa no indeferimento administrativo do pedido de imunidade tributária.

III.

Razões de decidir:

4.

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que excede o capital a ser integralizado, conforme decidido no Tema 796/STF.

5.

O valor histórico declarado no IRPF não é critério legalmente válido para a base de cálculo do ITBI, tributo regido por normas específicas e de competência municipal.

6.

A Administração não arbitrou unilateralmente o valor do imóvel, mas oportunizou à empresa a apresentação de documentação complementar e manifestação sobre instauração de processo administrativo de arbitramento, respeitando o devido processo legal.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 não abrange o valor dos bens que excede o capital subscrito na integralização. 2. O valor histórico declarado no IRPF do transmitente não pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI. 3. É legítimo o indeferimento do pedido de imunidade quando não instruído com a documentação exigida e respeitado o contraditório no processo administrativo.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 148; Lei n. 9.249/1995, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 5/8/2020; TJ/MT, AI 1017285-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/8/2025; TJ/MT, EDcl 1003660-76.2023.8.11.0040, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 8/5/2025; TJ/MT, AI 1001165-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/6/2025; TJ/MT, AI 1000958-45.2021.8.11.0100, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE COLÍDER
.

Aduz que impetrou o mandado de segurança em face de ato coator consubstanciado na negativa da autoridade impetrada em conceder certidão de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), indispensável à formalização da transferência do bem imóvel incorporado ao capital social da pessoa jurídica, sendo a negativa motivada pela suposta divergência entre os valores declarados pela contribuinte e aqueles reconhecidos pela Fazenda Pública.

Assevera que o indeferimento da imunidade tributária com fundamento na divergência dos valores declarados configura ato ilegal e em desconformidade com a jurisprudência consolidada, sustentando que a legislação municipal, ao prever o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com base em valores fixados previamente pela planta genérica de valores, revela-se indevida e contrária ao ordenamento jurídico.

Afirma que a Administração Municipal deixou de cumprir o dever legal de instaurar processo administrativo específico para apuração da base de cálculo do tributo, tendo optado, de forma direta e imotivada, pelo indeferimento do requerimento de reconhecimento da imunidade tributária, além de obstar a efetivação do registro da integralização do imóvel nas respectivas matrículas imobiliárias, conduta que configura verdadeiro ato ilegal e arbitrário.

Requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato coator, a fim de que seja determinada a expedição da certidão de imunidade tributária, viabilizando a formalização da transferência do imóvel incorporado ao capital social da pessoa jurídica.

Contrarrazões do Município de Colíder (Id. 293862372).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 307722352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
AZ Empreendimentos e Participações Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Municipal da Fazenda do Município de Colíder
, consubstanciado no indeferimento do requerimento de reconhecimento da não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a operação de incorporação de bem imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização de capital social, com base na utilização dos valores históricos do imóvel.

A empresa AZ Empreendimentos e Participações Ltda., ora apelante, sustenta que o indeferimento da imunidade tributária com base na divergência dos valores declarados constitui ato ilegal e contrário à jurisprudência consolidada, uma vez que a legislação municipal, ao prever o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com fundamento em valores fixados pela planta genérica, revela-se incompatível com o ordenamento jurídico, sendo ainda irregular a conduta da Administração que, sem instaurar o devido processo administrativo, indeferiu o pedido de imunidade e impediu o registro da integralização do imóvel, praticando ato arbitrário e desprovido de fundamentação legal.

O Juízo
a quo
denegou a segurança ao argumento de que incide o ITBI sobre o valor do bem que excede o montante destinado à integralização do capital social, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 796, além de considerar que a controvérsia acerca do valor atribuído ao imóvel objeto da integralização exige dilação probatória, o que torna a matéria incompatível com a via mandamental eleita (Sentença, Id. 293862365).

2.

Mérito:

A controvérsia instaurada no presente feito refere-se à integralização de dois imóveis rurais, matriculados sob os n. 24.345 e 24.346, ambos registrados no 1o Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Colíder, aos quais a apelante atribuiu, na guia de informação do ITBI, os valores de R$ 623,67 (seiscentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) para o primeiro, com área de 5,6 hectares, e de R$ 605.971,01 (seiscentos e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e um centavo) para o segundo, com área de 5.506,8249 hectares, utilizando como referência os valores históricos dos referidos bens conforme as disposições referentes ao Imposto de Renda da pessoa física do transmitente.

Inicialmente, cumpre registrar que a empresa AZ Empreendimentos e Participações Ltda., ora apelante, juntou aos autos apenas a decisão de indeferimento do requerimento de reconhecimento da não incidência do ITBI, ao passo que o Município de Colíder anexou parte do processo administrativo fiscal de forma incompleta e desordenada, o que, ainda assim, será considerado para fins de análise do presente julgamento.

Verifica-se que a empresa AZ Empreendimentos e Participações Ltda., ora apelante, protocolizou pedido administrativo de concessão de certidão de não incidência tributária relativamente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Ao proceder à análise preliminar da documentação apresentada, a Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Turismo do Município de Colíder consignou que as guias instruídas com o requerimento não observavam o modelo padrão adotado pelo ente municipal, além de não conterem a devida informação acerca dos valores dos imóveis envolvidos. Diante disso, foi determinada a apresentação de guias compatíveis com os parâmetros oficiais, bem como de elementos comprobatórios da localização e identificação dos imóveis (Id. 293862356).

Em atendimento parcial à requisição, a empresa juntou parte da documentação exigida e alegou a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 796 do STF, sob o argumento de que o caso concreto não se amoldaria aos parâmetros fixados naquele precedente (Id. 293862359 – fls. 5/13).

Em nova manifestação, a autoridade fazendária reiterou que as guias apresentadas
não atendiam ao modelo exigido
, além de destacar a necessidade de apresentação de documentos obrigatórios, tais como:
Cadastro Ambiental Rural (CAR), georreferenciamento, mapa ou memorial descritivo com coordenadas geográficas dos imóveis
e
guia contendo os valores atribuídos à operação
(Id. 293862359 – fls. 1/3).

Em relação à solicitação supramencionada, não consta nos autos qualquer comprovação de que tenha havido resposta por parte da empresa recorrente/impetrante.

Em continuidade, a autoridade fazendária expediu notificação formal à ora recorrente, requisitando a
regularização da omissão documental
e o fornecimento das
informações relativas ao valor efetivo da transação imobiliária
(Id. 293862352).

Em resposta, a empresa apresentou a guia do ITBI devidamente assinada, informou que utilizou como valores da transferência dos imóveis as disposições referentes ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do transmitente, bem como reconheceu a prerrogativa da Administração Tributária Municipal de proceder ao arbitramento do valor da operação para fins de incidência do imposto, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, razão pela qual requereu a instauração de processo administrativo visando à discussão acerca da base de cálculo arbitrada (Id. 293862353 – fls. 1/2).

Ao final, a autoridade fazendária proferiu
decisão administrativa de
indeferimento

do pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a incorporação de imóvel ao capital social da pessoa jurídica, com base nos

valores históricos dos bens
. Simultaneamente, determinou a
intimação da empresa para manifestação quanto à instauração do procedimento de arbitramento dos valores de mercado
, sob pena de arquivamento do feito administrativo (Id. 293862358).

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia não se estabelece propriamente em torno do valor da avaliação dos imóveis a serem integralizados –
valor este que sequer foi arbitrado no processo administrativo pela autoridade fazendária
–, mas sim quanto ao critério a ser adotado para o arbitramento da base de cálculo do ITBI, tendo em vista que a empresa apelante sustenta a aplicação dos valores históricos constantes do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do transmitente, enquanto o Município de Colíder defende a adoção do valor atribuído à operação.

Logo, o objeto da presente controvérsia
não reside na quantificação do imposto devido
, mas sim na
validade jurídica do critério pretendido pela empresa para fixação da base de cálculo
– qual seja, os
valores históricos declarados
– em contraste com o entendimento da municipalidade quanto à
necessidade de apuração do atribuído à operação
.

Com efeito, é incontroverso que a
eventual diferença entre o valor do bem imóvel que ultrapassar o do capital a ser integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) sobre o excedente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5/8/2020).

Assim, aplicando-se uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, que incentiva a livre iniciativa, mas procura evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, mostra-se correto a aplicação da imunidade constante do artigo 156, § 2o, I, da CF, quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essa quantia e o valor venal do imóvel, tal como corretamente entendeu a sentença.

Isso porque, tal diferença não deixa de ser transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, não acobertada pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2o, inciso I, da CF.

Em consonância é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
A imunidade constitucional do ITBI na integralização de capital social não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre valores excedentes identificados mediante regular processo de avaliação administrativa.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1017285-35.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 19/8/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que exceder o capital social subscrito.
2. É inválido o lançamento do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pela Administração sem instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1003660-76.2023.8.11.0040, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 8/5/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 não abrange a parcela do valor do imóvel que excede o capital subscrito na integralização.

2. A exigência do ITBI sobre o valor excedente, apurado mediante avaliação administrativa regular, é legítima e não configura cobrança antecipada. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1001165-14.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 20/6/2025
).

No que se refere à alegação da apelante de que o valor da integralização poderia corresponder ao valor histórico constante da declaração de bens do transmitente, com fundamento no artigo 23 da Lei n. 9.249/1995, cumpre salientar que referida norma possui aplicação restrita ao âmbito da apuração do imposto de renda, não podendo ser invocada para a definição da base de cálculo do ITBI, tributo de competência municipal, disciplinado por normas constitucionais e legais próprias.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88 alcança apenas a parcela dos bens imóveis efetivamente destinada à integralização do capital social.

O valor dos bens que excede o capital subscrito não está abrangido pela imunidade tributária e pode ser legalmente tributado pelo ITBI.

O valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios não pode ser utilizado como base para fins de incidência ou não do ITBI, por tratar-se de imposto com base de cálculo e competência próprias.

A aplicação do Tema 796 do STF é obrigatória mesmo quando o contribuinte alega que não há discussão sobre reserva de capital, se os valores dos bens incorporados ultrapassam o capital subscrito. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1000958-45.2021.8.11.0100, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 22/8/2025
).

Trata-se de imposto sujeito à base de cálculo própria, definida por legislação específica, e cuja competência é atribuída constitucionalmente ao Município,
não havendo, portanto, amparo jurídico para a aplicação de normas tributárias federais relativas ao imposto de renda no tocante à determinação da base de cálculo do ITBI
.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta da autoridade fazendária municipal ao indeferir o requerimento da empresa apelante de reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital, com base nos valores históricos dos bens.

Além disso, observa-se que foi instaurado processo administrativo no qual, reiteradamente, a autoridade fazendária municipal destacou a imprescindibilidade da apresentação de documentos obrigatórios, tais como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), georreferenciamento, mapa ou memorial descritivo contendo as coordenadas geográficas dos imóveis, bem como as guias nas quais a apelante indicaria os valores atribuídos à operação.

Não obstante as diversas oportunidades concedidas ao longo do processo administrativo para a regularização documental, a empresa apelante manteve sua postura de resistência, apresentando documentos de forma fragmentada, bem como limitando-se a sustentar tese jurídica no sentido de que os imóveis objeto da integralização deveriam ser avaliados com base em seus valores históricos.

Tal posicionamento, contudo, foi expressamente rechaçado pela autoridade fazendária, que indeferiu o pedido sob fundamento de ordem jurídica, reiterando, por conseguinte,
a necessidade de manifestação da empresa quanto à concordância com a instauração do procedimento de arbitramento dos valores de mercado dos imóveis, além da apresentação dos documentos indispensáveis à sua efetivação
.

Logo, na própria decisão de indeferimento, foi oportunizada a continuidade do procedimento com a convocação da empresa para manifestar-se sobre a instauração do arbitramento dos valores de mercado dos imóveis e apresentar os documentos pertinentes, demonstrando o respeito aos princípios do devido processo legal no âmbito administrativo.

Dessa forma, constata-se que foi plenamente assegurado à empresa apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação do processo administrativo, tendo sido reiteradamente instada a regularizar a documentação indispensável à instrução do feito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025